Tribunal: CARF
Processo: 15868.720039/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720039/2017-71
RESOLUÇÃO
1102-000.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S. A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à unidade de origem, para que, nos termos do voto do Relator: (i) sejam
apartadas destes autos as exigências decorrentes da glosa de despesas com serviços
supostamente prestados por Vesting Serviços e Obras de Dragagem Marítima (CNPJ
07.283.719/0001-26); (ii) sobrestar as exigências apartadas em processo diverso até que
sobrevenha decisão definitiva no bojo da Reclamação n° 43.007/DF, em tramitação no Supremo
Tribunal Federal – ocasião em que deverão ser remetidas ao CARF para continuidade do
julgamento respectivo; e (iii), após a apartação, devolver os presentes autos ao CARF para
conclusão do julgamento referente às demais exigências.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo
Schneider Fossati, Fernando Beltcher daSilva (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 7551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
2
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 4104 e ss; 7237 e ss) em que a Recorrente se
insurge contra decisão no Acórdão da DRJ (n. 101-029.311, de 24/04/2025, que revisa o Acórdão
no 03-83.213, de 29/01/2019; e-fls. 7037 e ss / e-fls. 3977 e ss) que, no mérito, considerou
procedente em parte os lançamentos nos seguintes termos de conclusão:
Acórdão da DRJ n. 03-083.213, de 29/01/2019:

Acórdão da DRJ n. 101-029.311, de 24/04/2025:

Assim dispôs em relatório a decisão recorrida (e-fls. 3977 e ss):
Fl. 7552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
3

Fl. 7553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
4

Fl. 7554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
5

Fl. 7555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
6

Fl. 7556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
7

Fl. 7557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
8

Fl. 7558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
9

Fl. 7559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
10

Fl. 7560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
11

Fl. 7561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
12

Fl. 7562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
13

Fl. 7563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
14

Fl. 7564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
15

Fl. 7565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
16

Fl. 7566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
17

Fl. 7567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
18

Fl. 7568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
19

Fl. 7569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
20

Fl. 7570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
21

Fl. 7571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
22

Fl. 7572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
23

Fl. 7573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
24

Fl. 7574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
25

Fl. 7575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
26

Fl. 7576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
27
A Primeira Instância (e-fls. 3977 e ss) julgou a impugnação parcialmente procedente,
e submeteu a decisão à apreciação deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por força de
recurso necessário. A DRJ decidiu:
a)
manter os créditos de IRPJ, CSLL e IRRF lançados;
b)
manter os créditos de multa isolada por falta de pagmento do IRPJ- estimativa
e CSLL-estimativa lançados;
c)
manter a redução do prejuízo fiscal das atividades em geral declarado do PA
de 01/01/2012 a 01/08/2012, conforme detalhado a fls. 1.154, no auto de infração do
IRPJ;
d)
afastar a responsabilidade tributária de: Otávio Marques de Azevedo, Elton
Negrão de Azevedo Junior, Flávio Machado Filho, Antônio Pedro Campello de
Souza Dias e Paulo Roberto Dalmazzo;
e)
reduzir parcialmente o valor da multa de ofício proporcional lançada.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
GLOSA DE DESPESA. DEVIDA.
Se a contribuinte não logra provar a efetiva prestação dos seviços pelas
beneficiárias de pagamentos por ela efetuados, deve ser mantida a glosa de
despesas.
MULTA QUALIFICADA.
Há que se manter a qualificação da multa, apenas quando demonstrada a
conduta dolosa com o fito de dissimular a causa das saídas do caixa da
impugnante, como também, forjar contratações para dar lastro a escrituração
dos referidos pagamentos como se despesas dedutíveis fossem das bases do
IRPJ e da CSLL.

MULTA ISOLADA.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de
suspensão, logo, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício
proporcional, a qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da
Fazenda Nacional.

JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A melhor exegese do caput do art. 30 da Lei n ̊ 10.522/02 leva à conclusão
de que tal dispositivo é aplicável aos débitos de qualquer natureza para com
a Fazenda Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela
União, razão pela qual, incidem juros de mora calculados pela taxa Selic
sobre as multas de ofício ad valorem.

IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Se a contribuinte não logra provar a efetiva prestação dos seviços pelas
beneficiárias de pagamentos feitos, deve ser mantida o lançamento do IRRF
Fl. 7577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
28
com base no art. 61 da Lei 8.981/95.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. INDEVIDA.
Deve ser afastada a responsabilidade tributária com base no art. 135, III, do
CTN, quando não resta demonstrada a relação de atos praticados pelos
sócios da contribuinte com as contratações simuladas do consórcio do qual a
contribuinte fazia parte, mormente quando os sócios responsabilizados não
eram os representantes da contribuinte na administração do consórcio.

TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. IRRF.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, aos lançamentos da CSLL e do IRRF.

O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 23/02/2019 (e-fl.
4100) e apresentou recurso Voluntário em 25/03/2019 (e-fls. 4103 e ss), em que repete os
argumentos da impugnação e alega:
- a patente violação ao art. 142 do Código Tributário Nacional, tendo em vista os precários
trabalhos realizados pela fiscalização, sem o devido aprofundamento, conforme inclusive
reconhecido pela 4a Turma da DRJ/BSB, que, contudo, sem sequer converter o julgamento em
diligência e fundando-se em presunções simplistas e frágeis, manteve a glosa de despesas
relacionadas a 5 (cinco) pessoas jurídicas, sob o genérico fundamento de que a Recorrente não
teria comprovado a efetiva prestação de serviços e 1 (uma) pessoa jurídica, sob suposta
fundamentação de indedutibilidade das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL;;
- ausente a liquidez e certeza dos créditos de IRPJ e CSLL em relação ao ano-base de 2013, uma
vez que a 4a Turma da DRJ/BSB deixou de observar a correta apuração do resultado do exercício
evidencia que a Recorrente não tem base tributável alguma de IRPJ e CSLL, mas apuração
saldos negativos dos tributos, ainda que admitidas as glosas realizadas neste auto de infração;
- os autos de infração de IRPJ, CSLL e IR-Fonte são insubsistentes, sendo certo que as premissas
da fiscalização se mostram contraditórias, foram adotadas simples presunções e restam ausentes
elementos de prova que permitam suportar as acusações fiscais;
- a Recorrente fez prova da efetiva prestação dos serviços e apresentará os pertinentes
esclarecimentos e demonstrou, também, que as conclusões sacadas pelos auditores fiscais,
acolhidas pelo v. acórdão recorrido, quanto à destinação dos pagamentos não estão pautadas em
elementos de prova e nem mesmo em fatos indiciários com relação à maioria das empresas,
tratando-se de acusações genéricas;
- com relação aos serviços prestados pela empresa L.I.L.S. Palestras, Eventos e Publicações Ltda.
(“L.I.L.S.”), em relação aos quais a fiscalização reconheceu sua efetividade, demonstrou serem
despesas absolutamente necessárias, usuais e normais para a atividade da Recorrente, sendo
perfeitamente dedutíveis para fins de IRPJ e CSLL;
- ainda em relação aos serviços prestados pela empresa “L.I.L.S.”em relação especificamente à
CSLL a glosa não tem amparo legal, pois os requisitos de dedutibilidade previstos na legislação
do IRPJ não são aplicáveis para a CSLL, conforme jurisprudência da própria Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF).
- são indevidas as multas isoladas, no patamar de 50%, aplicadas em razão de suposta falta de
realização de pagamentos mensais antecipados (“estimativas”), aplicadas concomitantemente às
multas de ofício, representando indevido duplo apenamento, ofensa ao princípio da absorção ou
Fl. 7578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
29
consunção, conforme precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e do
próprio E. Superior Tribunal de Justiça;
- o auto de infração de IR-Fonte, lavrado com suposto amparo no art. 61 da Lei no 8.981/1995, é
manifestamente insubsistente, uma vez que, em se tratando da mesma motivação de fato, da
mesma base de cálculo e da mesma pessoa jurídica, é absolutamente contraditória e incompatível a
tributação presumida pelo IR-Fonte concomitante às exigências de IRPJ e CSLL decorrentes da
glosa de despesas ;
- a exigência de IR-Fonte, do mesmo modo, não encontra base fática e suporte probatório – a cargo
do fisco, registre-se – que permita o enquadramento como “pagamento sem causa”, nos termos do
art. 61 da Lei 8.981/95, conforme firme jurisprudência do CARF;;
- o expediente adotado pelas autoridades fiscais, de impor exigência meramente reflexa – e
automática – a título de IR-Fonte, simplesmente por entender não comprovada de modo efetivo a
prestação de serviços e a aquisição de mercadorias e produtos, além de revelar a indevida adoção
de presunção, contraria o dever do fisco de provar o “pagamento sem causa”, conforme
entendimento consolidado na própria jurisprudência administrativa;
- ausente a comprovação por parte do fisco de que a Recorrente tenha agido dolosamente,
praticado fraude ou simulação, e considerando que a intimação do auto de infração ocorreu em
12/12/2016, consumou-se a decadência do IR-Fonte em relação aos fatos gerados ocorridos até
08/10/2012, nos termos dos artigos 150, §4o, e 156, V, do Código Tributário Nacional;
- ainda quanto à ocorrência da decadência, e considerando que o Imposto de Renda é tributo sujeito
a lançamento por homologação, inclusive da modalidade IR - Fonte, a situação concreta amolda-se
perfeitamente à jurisprudência do E. STJ, firmada inclusive na sistemática de recursos repetitivos
(Recurso Especial no 973.733/SC, julgado em 12/08/2009, Rel. Min. Luiz Fux); e
- por último, e na eventual hipótese de remanescer exigência fiscal, não podem incidir juros de
mora sobre as multas de ofício, por ausência de previsão legal.

Petição dos Recorrentes, de 30 de janeiro de 2024 (e-fls. 6761 e ss), solicitou o
“saneamento do feito, a fim de que sejam expurgados todos os elementos de prova decorrentes do
Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, em cumprimento à decisão proferida pelo E. STF
nos autos da RCL 43007/DF”.
Despacho da Presidência da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da 1a Seção (e-fls.
6953/6954) determinou o “encaminhamento do feito para ciência da Fazenda Nacional quanto à
petição formulada pelo Interessado e demais peças anexadas aos autos, bem como para que, se
desejar, se manifeste no prazo de 30 dias.”.

A E. PGFN manifestou-se (e-fls. 6956/6966), nos seguintes termos:

Com base no exposto, a Fazenda Nacional requer que seja rechaçada qualquer declaração
imediata de nulidade de todas as provas que embasaram o presente lançamento ou até
mesmo o seu cancelamento, como consequência direta da decisão proferida pelo
Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli nos autos da Reclamação 43.007/DF. Requer,
ademais, que seja dado seguimento ao feito, adotando-se as cautelas de praxe e, caso se
entenda necessário, convertendo o julgamento em diligência para que a autoridade
lançadora avalie a possibilidade de aproveitamento das provas com base nas Teorias da
Fonte Independente e da Descoberta Inevitável.

Acórdão do CARF (n. 1102-001.421, de 13/08/2024, e-fls. 6988 e ss) deu parcial
provimento ao recurso voluntário, para determinar que os autos retornassem à DRJ para a
Fl. 7579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
30
apreciação específica da alegação constante na impugnação de que se operou a decadência dos
lançamentos do IRPJ, da CSLL e do IRRF decorrentes dos pagamentos à Castro Mello, Vox, Primo
e RM em relação aos fatos gerados decorrentes de pagamentos ocorridos entre 30/01/2012
(primeiro) e 05/10/2012 (último deles), restando prejudicada a apreciação do recurso de ofício e das
demais questões do recurso voluntário.
Acórdão da DRJ (n. 101-029.311, de 24/04/2025, que revisou o Acórdão no 03-
083.213, de 29/01/2019; e-fls. 3977 e ss / e-fls. 7037 e ss) considerou procedente em parte os
lançamentos nos seguintes termos de conclusão:

O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 13/05/2025 (e-fl.
7255) e apresentou recurso Voluntário em 11/06/2025 (e-fls. 7233 e ss), em que requer o
saneamento do feito, a fim de que sejam expurgados todos os elementos de prova decorrentes do
Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, em cumprimento à decisão proferida pelo E. STF
nos autos da RCL 43007/DF; e repete os argumentos do primeiro recurso voluntário.

VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele
conheço.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 13/05/2025 (e-fl.
7255) e apresentou recurso Voluntário em 11/06/2025 (e-fls. 7233 e ss), em que requer,
inicialmente, o saneamento do feito, a fim de que sejam expurgados todos os elementos de prova
Fl. 7580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
31
decorrentes do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, em cumprimento à decisão proferida
pelo E. STF nos autos da RCL 43007/DF. Assim dispôs o Juízo do STF:
DISPOSITIVO:
Ante o exposto, concedo a extensão da ordem, em definitivo e com efeitos erga omnes,
para declarar a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de
Leniência 5020175- 34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, e dos sistemas Drousys
e My Web Day B, bem assim de todos os demais elementos que dele decorrem, em qualquer
âmbito ou grau de jurisdição.
Ressalto, outrossim, que nos feitos, seja de que natureza for, em que houve a utilização
destes elementos de prova, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como
sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo
juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso
concreto.
Ante a injustificável recalcitrância no tocante ao cumprimento integral das determinações
anteriormente expedidas, oficie-se, pela derradeira vez, à Diretoria-Geral da Polícia
Federal, para que apresente, no prazo impreterível de 10 (dez) dias, o conteúdo integral das
mensagens apreendidas na “operação spoofing”, de todos anexos e apensos, sem qualquer
espécie de cortes ou filtragem, sob pena de incidência no crime de desobediência, previsto
no art. 330 do Código Penal.
Determino, ainda, que se conceda acesso à íntegra do material apreendido na “Operação
Spoofing” a todos os investigados e réus processados com base em elementos de prova
contaminados, em qualquer âmbito ou grau de jurisdição, assegurando-se, com o apoio dos
Peritos da Polícia Federal, o acesso integral às mensagens contidas no bojo dos autos no
1055018-03.2023.4.01.3400, com a devida preservação do conteúdo dos documentos de
caráter sigiloso.
De igual modo, oficie-se o Juízo da 13a Vara Federal de Curitiba e ao Ministério Público
Federal de Curitiba, pela derradeira vez, para que apresente, no prazo impreterível de 10
(dez) dias, o conteúdo integral de todos os documentos, anexos, apensos e expedientes
relacionados ao Acordo de Leniência da Odebrecht, inclusive no que se refere a
documentos recebidos do exterior, por vias oficiais ou não, bem como documentos, vídeos
e áudios relacionados às tratativas - inclusive prévias com cronogramas - desde as primeiras
reuniões e entabulações, bem como as colaborações premiadas vinculadas ao referido
acordo de leniência, sob pena de incidência no crime de desobediência, previsto no art. 330
do Código Penal.
Intime-se os representantes legais da Odebrecht para também se manifestarem nos autos, se
for de interesse.
Diante desses fatos que corroboram as conclusões de que os referidos elementos de prova
são imprestáveis, e da gravidade dos fatos relatados e apurados na presente Reclamação,
oficie-se, de imediato, encaminhando-se cópia integral dos autos, à Procuradoria-Geral da
República, à Advocacia-Geral da União, ao Ministério das Relações Exteriores, ao
Ministério da Justiça, à Controladoria-Geral da União, ao Tribunal de Contas da União, à
Receita Federal do Brasil, ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do
Ministério Público para que, de acordo com as respectivas esferas de atribuições, i)
identifiquem e informem, nestes autos, eventuais agentes públicos que atuaram e
praticaram os atos relacionados ao referido Acordo de Leniência, sem observância dos
procedimentos formais junto ao DRCI; e ii) adotem as medidas necessárias para apurar
responsabilidades não apenas na seara funcional, como também nas esferas administrativa,
Fl. 7581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
32
cível e criminal, consideradas as gravíssimas consequências dos atos referidos acima para o
Estado brasileiro e para centenas de investigados e réus em ações penais, ações de
improbidade administrativa, ações eleitorais e ações civis espalhadas por todo o país e
também no exterior, encaminhando-se a esta Corte cópia das respectivas apurações e
procedimentos relacionados aos fatos mencionados nesta decisão.
Intime-se à Advocacia Geral da União para que proceda à imediata apuração para fins de
responsabilização civil pelos danos causados pela União e por seus agentes em virtude da
prática dos atos ilegais já decididos como tais nestes autos, sem prejuízo de outras
providências, informando-se, a este juízo, eventuais ações de responsabilidade civil já
ajuizadas em face da União ou de seus agentes. Podendo proceder a ações de regresso e ou
responsabilização se o caso. Comunique-se e dê-se ciência desta decisão à Presidência da
República, à Presidência do Senado e da Câmara dos Deputados.
Entendo que não há a determinação para se expurgar os elementos de prova
decorrentes do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht dos presentes autos administrativos.
A decisão é no sentido de declarar a “imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do
Acordo de Leniência 5020175- 34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht”.
Desta forma, a fundamentação deste voto nesta instância administrativa não pode
contrariar o disposto na decisão citada proferida pelo E. STF nos autos da RCL 43007/DF.
Ressalto que, apenas em relação aos serviços supostamente prestados pela Vesting,
os autuantes consideraram, entre outros indícios, para decidir pela não efetividade da prestação e
pela qualificação da multa de ofício, a confissão da líder do Consórcio São Francisco (Odebrecht)
no contexto de acordo de leniência. Comprovado que esta questão foi levada ao Judiciário pela
mesma Odebrecht, que a questão judicial não transitou em julgado, mas que há decisão liminar em
favor da líder do Consórcio, com aproveitamento do decidido judicialmente pela Recorrente (no
contexto dos serviços prestados ao consórcio São Francisco pela Vesting), na forma como esta
própria requer em petição nestes autos, entendo que não cabe a esta instância administrativa
deliberar sobre a questão, enquanto não transitar em julgado o litígio inaugurado pela RCL
43007/DF, de relatoria do E. Ministro Dias Tofolli.
Para as demais glosas da dedução das despesas, como a dedução dependeu
unicamente da comprovação da efetividade da prestação dos serviços conforme requisitado pela
Receita Federal em diligência em face da Recorrente, ou da dedutibilidade da despesa, e
considerando a independência das instâncias (administrativa e judicial) neste quesito, a apreciação
da autuação não conflitará com o decidido no bojo da Reclamação n° 43.007/DF.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem,
para que: (i) sejam apartadas destes autos as exigências decorrentes da glosa de despesas com
serviços supostamente prestados por Vesting Serviços e Obras de Dragagem Marítima (CNPJ
07.283.719/0001-26); (ii) sobrestar as exigências apartadas em processo diverso até que sobrevenha
decisão definitiva no bojo da Reclamação n° 43.007/DF, em tramitação no Supremo Tribunal
Federal – ocasião em que deverão ser remetidas ao CARF para continuidade do julgamento
respectivo; e (iii), após a apartação, devolver os presentes autos ao CARF para conclusão do
julgamento referente às demais exigências
Assinado Digitalmente
Fl. 7582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.392 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
33
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 7583
DF CARF MF
Original